Tribunal: TJMT
Processo: 1021298-68.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021298-68.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0006-94 (RECORRENTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0066-00 (RECORRENTE), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A - CNPJ: 04.244.527/0001-12 (RECORRENTE), THIAGO TESTINI DE MELLO MILLER - CPF: 245.532.958-57 (ADVOGADO), CPP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.912.543/0001-48 (RECORRIDO), MARIA CAROLINA DE ALMEIDA NEVES - CPF: 434.065.158-35 (ADVOGADO), MULTIMARCAS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.864.023/0001-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE ESPERA PARA DESCARGA (ESTADIA). LEI No 11.442/2007. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CÁLCULO COM BASE NA CAPACIDADE TOTAL DO VEÍCULO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança para condenar as rés ao pagamento de indenização por tempo de espera excessivo para descarga de mercadoria, com base em ticket de pesagem que indicou 86 horas de espera, afastado o pedido quanto aos demais veículos por insuficiência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se as empresas autoras possuem legitimidade ativa, diante da alegada ausência de comprovação da propriedade dos veículos e do registro profissional; (
ii
) saber se a causa é complexa a ponto de afastar a competência do Juizado Especial Cível; (
iii
) saber se a prova documental é suficiente para comprovar o tempo de espera e a responsabilidade pelo atraso na descarga; e (
iv
) saber qual o critério legal para o cálculo da indenização por estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa está configurada. A regularidade cadastral junto à ANTT e a condição de transportadoras autorizadas são suficientes. A propriedade do veículo não é
requisito
para a titularidade do direito à indenização.

A causa não apresenta complexidade. A controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental. A ausência de perícia não compromete o julgamento no rito da Lei no 9.099/1995.

O ticket de pesagem é prova idônea para demonstrar o tempo de espera. A alegação de necessidade de agendamento prévio não foi comprovada. O ônus probatório incumbia à parte ré.

O cálculo da indenização deve observar o art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007. A base de cálculo é a capacidade total do veículo. A norma visa compensar a indisponibilidade do ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tr
ata-se de Recurso Inominado
interposto por BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA contra a r. sentença (ID 350082376), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 350082383), proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT. A decisão de origem julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Estadias ajuizada por CPP TRANSPORTES LTDA e MULTIMARCAS TRANSPORTES LTDA, para condenar a recorrente e a corré CARGILL AGRICOLA S A, de forma solidária, ao pagamento de R$ 14.064,44 (quatorze mil, sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a título de indenização por tempo de espera para descarga de mercadoria.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença. Preliminarmente, reitera a tese de ilegitimidade ativa das empresas recorridas, argumentando que estas não teriam comprovado sua condição de
Transportadoras Autônomas de Cargas (TAC) ou Empresas de Transporte de Cargas (ETC), nem a propriedade dos veículos envolvidos no transporte, requisitos que entende indispensáveis para pleitear a indenização prevista na Lei no 11.442/2007.

No mérito, aduz que o Juízo a quo realizou uma análise superficial das provas,
especialmente
ao desconsiderar a necessidade de agendamento prévio para a descarga, fato que, segundo alega, era de conhecimento das recorridas. Por fim, impugna o critério de cálculo da indenização, defendendo que o valor deveria ser apurado com base no peso efetivo da carga (47.250 kg), conforme indicado no ticket de pesagem, e não na capacidade total do veículo (74.000 kg), o que resultaria em uma condenação inferior.

As recorridas apresentaram Contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, rechaçando todas as teses recursais e defendendo a correção da decisão de primeiro grau.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

A recorrente insiste na preliminar de ilegitimidade ativa das empresas autoras, sob o fundamento de que não teriam comprovado a propriedade dos veículos utilizados no transporte nem sua regular inscrição como transportadoras habilitadas. A tese, contudo, não merece prosperar e foi corretamente rechaçada pelo juízo sentenciante.

A legitimidade para a causa, como se sabe, deve ser aferida com base na relação jurídica material afirmada na petição inicial. No caso em tela, as empresas recorridas afirmam ter prestado serviço de transporte para a recorrente e, em decorrência dessa relação contratual, ter suportado um tempo de espera excessivo, gerando o direito à
indenização pleiteada. A titularidade do direito, portanto, vincula-se diretamente à figura do transportador, que celebrou e executou o contrato.

O magistrado de primeiro grau, de forma diligente, consignou na sentença (ID 350082376, p. 3) que, por meio de consulta ao site oficial da ANTT, verificou que "as empresas autoras encontram-se devidamente cadastradas e habilitadas para a realização de transporte rodoviário de cargas, possuindo registro ativo junto ao órgão regulador". Além disso, ressaltou que as autoras comprovaram o enquadramento como microempresa, o que lhes assegura a capacidade processual para demandar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

O argumento de que seria indispensável a prova da propriedade dos veículos representa um formalismo excessivo e dissociado da realidade da atividade de transporte. A Lei no 11.442/2007, em seu artigo 2o, § 1o, I, menciona que o transportador autônomo (TAC) deve comprovar ser proprietário, coproprietário ou arrendatário de, pelo menos, um veículo. Para a Empresa de Transporte de Cargas (ETC), a exigência é similar. A lei não exige que todos os veículos de sua frota ou utilizados em suas operações sejam de sua propriedade, mas sim que a empresa demonstre possuir estrutura para a atividade. Uma vez que as empresas estão regularmente constituídas e registradas na ANTT para a prestação do serviço, presume-se sua habilitação. A relação jurídica que fundamenta o pedido de estadia é o contrato de transporte, e não o direito real sobre o veículo. Exigir a juntada dos certificados de registro de cada caminhão em cada ação de cobrança de estadia seria criar um obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, contrariando os princípios da informalidade e da simplicidade que regem este microssistema processual.

Portanto, demonstrada a existência do contrato de transporte e a regularidade
cadastral
das empresas transportadoras perante o órgão competente, a legitimidade ativa para a cobrança das estadias daí decorrentes é inquestionável.

Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Da Alegada Complexidade da Causa e da Desnecessidade de Prova Pericial

A recorrente argumenta que a análise das provas foi superficial, o que, em última análise, sugere uma insatisfação com a valoração da prova documental e insinua a
necessidade de uma instrução mais aprofundada, o que poderia levar à conclusão pela complexidade da causa. Esta tese é central para definir a competência dos Juizados Especiais e, por isso, merece análise detida, especialmente à luz da expressa menção do juízo de origem sobre a desnecessidade de "prova técnica complexa" (ID 350082376, p. 3).

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida tanto pelo valor quanto pela matéria, e exclui, por sua natureza, as causas que demandem produção de prova pericial formal e complexa. Isso decorre dos princípios norteadores da Lei no 9.099/95, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade. O artigo 35 da referida lei prevê a possibilidade de o juiz inquirir técnicos de sua confiança, ou mesmo realizar inspeções, mas se trata de um procedimento simplificado, célere e informal, distinto da prova pericial regulada pelo Código de Processo Civil, que envolve nomeação, quesitos, prazos extensos e, frequentemente, custos elevados.

No caso concreto, a controvérsia fática reside em determinar o tempo exato que o veículo da parte autora permaneceu aguardando para descarregar a mercadoria. Para um dos conjuntos de veículos, a parte autora apresentou um ticket de pesagem (mencionado no ID 204155658, conforme a sentença), documento que registra data e hora de entrada e saída. A análise e valoração de tal documento estão perfeitamente ao alcance do julgador, que possui liberdade para apreciar as provas produzidas e formar seu convencimento, conforme o artigo 5o da Lei no 9.099/95.

A decisão do magistrado de primeiro grau, ao acolher o pedido com base nesse documento para um veículo e rejeitá-lo para os demais (cuja prova se baseava em meras declarações unilaterais), demonstra uma análise criteriosa e individualizada, e não superficial. O fato de a recorrente discordar da força probante atribuída ao ticket de pesagem não transforma a causa em complexa. A complexidade que afasta a competência do Juizado Especial é a intrínseca à prova do fato em si, quando esta demanda conhecimentos técnicos especializados que o juiz não possui e que não podem ser supridos por uma simples inquirição informal de um técnico.

Não é o caso dos autos. A verificação de autenticidade e o conteúdo de um ticket de pesagem não demandam perícia. Se a recorrente pretendia infirmar a validade de tal documento, caberia a ela produzir prova em sentido contrário, como, por exemplo, registros internos do seu próprio sistema de controle de acesso que demonstrassem horários diferentes. A simples alegação de insuficiência probatória, sem contraprova robusta, não justifica a extinção do feito por complexidade nem a produção de uma prova pericial que se mostra, a todas as luzes, desnecessária e incompatível com o rito processual eleito.

Dessa forma, afasto a alegação de complexidade da causa e reafirmo a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda.

Do Mérito Recursal

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso, que se concentra em dois pontos: a comprovação do tempo de espera e a base de cálculo da indenização.

Da Comprovação do Tempo de Espera e da Questão do Agendamento Prévio

A recorrente ataca a sentença afirmando que a análise do conjunto probatório foi superficial e que não foi considerada a necessidade de agendamento prévio para a descarga. A argumentação não se sustenta.

Como já mencionado, o juízo de origem fundamentou a condenação em um documento específico: o ticket de pesagem (ID 204155658) relativo a um dos veículos, que atestou um tempo total de 86 horas entre a chegada e a conclusão da descarga. Este documento, emitido no contexto da operação logística, possui presunção de veracidade e constitui prova robusta do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A decisão de condenar a recorrente apenas na parte em que o direito foi solidamente comprovado evidencia um julgamento criterioso, e não superficial.

Quanto à tese da necessidade de agendamento prévio, a recorrente tenta inverter o ônus probatório de maneira indevida. A Lei no 11.442/2007, ao estabelecer um prazo máximo de 5 (cinco) horas para carga e descarga, visa proteger o transportador contra a
ineficiência logística do embarcador ou do destinatário. A norma parte do pressuposto de que, uma vez chegado ao destino, o veículo deve ser liberado com agilidade. Se a empresa destinatária opera com um sistema de agendamento, cabe a ela provar não apenas que tal sistema existe, mas que ele é eficiente, funcional e que foi devidamente comunicado e disponibilizado ao transportador, bem como que o atraso decorreu de culpa deste último por não observar o horário agendado.

No presente caso, a recorrente limitou-se a alegar a necessidade de agendamento, sem produzir qualquer prova de sua existência ou de como ele funcionava. Como bem pontuou o juiz sentenciante, "a ausência de comprovação de que o agendamento fosse exigido e disponibilizado à autora retira qualquer respaldo da alegação defensiva" (ID 350082376, p. 5). Permitir que a mera alegação de um "agendamento" não comprovado sirva para afastar o direito à estadia seria esvaziar por completo o propósito da norma legal, transformando os veículos de transporte em verdadeiros "depósitos móveis" a serviço da conveniência logística da contratante, em flagrante prejuízo ao transportador.

Assim, comprovado o tempo de espera excessivo por documento idôneo e não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Do Critério de Cálculo da Indenização por Estadia

O último ponto de insurgência da recorrente diz respeito à base de cálculo da indenização. Sustenta que o valor deveria ser calculado sobre o peso efetivo da carga transportada (47.250 kg) e não sobre a capacidade total de transporte do veículo (74.000 kg), conforme adotado na sentença.

A questão é de pura e simples interpretação da lei. O artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007, com a redação dada pela Lei no 13.103/2015, estabelece o valor da indenização por tonelada/hora ou fração, e os parágrafos subsequentes detalham a forma de cálculo. O § 8o do mesmo artigo é inequívoco ao dispor que "o valor da indenização de que trata o § 5o deste artigo será calculado considerando-se a capacidade total de transporte do veículo".

A intenção do legislador foi clara e objetiva. A indenização não remunera
a
espera da "carga", mas sim a imobilização do "veículo", que é o principal ativo do transportador. Durante o período de espera indevida, o veículo como um todo fica indisponível para novas operações e para gerar receita, independentemente da quantidade de carga que transportava naquela viagem específica. O prejuízo do transportador é aferido pela ociosidade forçada de seu equipamento. Adotar o peso efetivo da carga como base de cálculo criaria uma distorção, penalizando o transportador que, por qualquer motivo, tenha realizado um transporte com carga parcial.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. TEMPO EXCEDENTE DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONTRATANTE E SUBCONTRATANTE.
CÁLCULO BASEADO NA CAPACIDADE TOTAL DO VEÍCULO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
(...)
Para
o cálculo da indenização por estadia deve ser considerada a
capacidade total de transporte do veículo
(50 toneladas), conforme determina expressamente o artigo 11, §7o da Lei 11.442/2007.
(...)
O tempo excedente às 5 (cinco) horas previstas no artigo 11, §5o da Lei 11.442/2007 para carregamento e descarregamento de carga deve ser indenizado ao transportador desde o horário de chegada do veículo ao estabelecimento, independentemente de comprovação de prejuízo efetivo,
sendo o cálculo baseado na capacidade total do veículo e não no peso efetivamente transportado
.

(N.U 1009417-92.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

A interpretação pretendida pela recorrente é, portanto, contra
legem
, pois busca afastar a aplicação literal de um dispositivo legal claro e específico. O cálculo efetuado pelo juízo de primeiro grau, que multiplicou o valor legal por tonelada/hora pela capacidade total do veículo (74 toneladas), está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico.

Dessa forma, a r. sentença também deve ser mantida neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026